Tribunal: TJES
Processo: 0000049-78.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000049-78.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAGNO SANTANA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DETRAÇÃO PENAL. DANO MORAL. ART. 387, IV, DO CPP. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a ação penal para condenar o réu pela prática de cinco crimes de roubo majorado, em concurso formal, com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, bem como pelo delito de corrupção de menores, fixando pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, além de indenização mínima por danos morais às vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição pelo crime de corrupção de menores diante da alegação de erro de tipo quanto à menoridade do coautor; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena-base observou os princípios da proporcionalidade e da vedação ao bis in idem; (iii) determinar se é possível a realização da detração penal para alteração do regime inicial; (iv) verificar a legalidade da fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória; e (v) analisar a competência para apreciação do pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de corrupção de menores possui natureza formal, consumando-se com a simples prática da infração penal em companhia de menor de 18 anos, sendo irrelevante a comprovação de efetiva corrupção ou de prévio ajuste subjetivo.

4. O reconhecimento do erro de tipo no delito previsto no art. 244-B do ECA exige prova concreta do desconhecimento da menoridade do coautor, ônus que incumbe à defesa e que não foi satisfeito no caso.

5. A valoração negativa da culpabilidade não configura
bis in idem
quando fundamentada em circunstâncias concretas que extrapolam a majorante do emprego de arma de fogo, bem como na prática do crime durante o cumprimento de pena anterior.

6. A majoração da pena-base deve observar parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o critério de 1/8 sobre o intervalo abstrato da pena para cada circunstância judicial negativa, na ausência de fundamentação específica para aumento superior.

7. A multirreincidência autoriza apenas a compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

8. A detração penal que não interfere no regime inicial de cumprimento da pena deve ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.

9. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais, fora das hipóteses de violência doméstica, exige pedido expresso, indicação do montante pretendido e instrução específica, requisitos não integralmente atendidos no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de corrupção de menores consuma-se com a simples participação do adolescente na prática delitiva, sendo desnecessária a prova de efetiva corrupção.

2. O erro de tipo quanto à menoridade do coautor exige prova concreta do desconhecimento da idade, não bastando alegação genérica da defesa.

3. A exasperação da pena-base deve observar critérios proporcionais, admitindo-se, como regra, a fração de 1/8 sobre o intervalo abstrato da pena.

4. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena anterior justifica a valoração negativa da culpabilidade, sem configurar bis in idem.

5. A fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória depende do preenchimento cumulativo dos requisitos definidos pela jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, 67, 70, 157, § 2º, II, e § 2º-A, I; CPP, arts. 156 e 387, IV e § 2º; Lei nº 8.069/1990 (ECA), art. 244-B; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 500; STJ, HC nº 418.146/SP, Quinta Turma, j. 21.11.2017; STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Quinta Turma, j. 01.07.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2582526/SC, Quinta Turma, j. 27.08.2024; STJ, AgRg no HC nº 906858/SP, Quinta Turma, j. 19.08.2024; TJES, APCr nº 0000789-78.2022.8.08.0050, Segunda Câmara Criminal, 29.11.2024; TJES, ApCrim nº 0003985-73.2022.8.08.0012, Segunda Câmara Criminal, j. 31.08.2023; TJES, ApCrim nº 0031428-66.2018.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, DJe 14.12.2021; TJES, ApCrim nº 0008623-41.2022.8.08.0048, Segunda Câmara Criminal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000049-78.2025.8.08.0030

APELANTE: MAGNO SANTANA VIEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
MAGNO SANTANA VIEIRA
em face da r. sentença de ID 16301692 que, nos autos da Ação Penal em epígrafe, julgou procedente o pleito estatal para condenar o réu nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, I (por cinco vezes), na forma do art. 70, todos do Código Penal c/c art. 244-B, §2º da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 70, parágrafo único do Código Penal, fixando a pena definitiva em 19 (dezenove) anos e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, com regime inicial fechado. Ademais, foi fixado o valor mínimo indenizatório de R$ 1.000,00 (um mil reais) por vítima a título de dano moral.

Em suas razões de ID 16301695, o recorrente pleiteia, em síntese,
(i)
a absolvição quanto ao delito de corrupção de menores por insuficiência de provas;
(ii)
a reforma da dosimetria da pena para fixá-la no mínimo legal previsto para o tipo penal ou, subsidiariamente, adotar o critério de exasperação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo abstrato de pena;
(iii)
a realização de detração penal, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena;
(iv)
o afastamento da condenação ao pagamento de valor indenizatório ou, subsidiariamente, sua redução; e
(v)
a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 16301716, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 16369537) pelo

des
provimento
do apelo.

Pois bem. Narra a denúncia (ID 16301652) que:

“[...] No dia 07 de janeiro de 2024, no Bar Clube da Gelada, localizado à Avenida Ângelo Suzano, bairro Centro, Sooretama-ES, os denunciados, agindo dolosamente (dolo direto), mediante violência e grave ameaça com o uso de arma de fogo, subtraíram 02 motocicletas (01 Honda CG 160 Cinza, placa RDL3I81 e 01 motocicleta Honda pop 100 Preta, placa SGF2F43), três aparelhos telefônicos (01 Note50 preto, Xiaomi; 01 Motorola verde fluorescente e 01 Iphone 11 preto), e 01 fone de ouvido Poco Xiaomi, de propriedade das vítimas Arthur Lyrio Peroba, Klysmamm Marcelino Machado Pereira, Nikholas Pereira de Souza, Bismark Barbieri Seixas e Adriana Boldrini, conforme BU 56833494.

Na data dos fatos, por volta das 22:47h, os denunciados, juntamente a um individuo menor de idade, adentraram o Bar Clube da Gelada, e, estando um deles armado com uma submetralhadora caseira, anunciaram o assalto.

Constatou-se que o denunciado Julio Cesar dava as ordens, o menor José Jorley quem estava de posse da arma e o denunciado Magno recolhia os pertences das vítimas, que correspondem a duas motos, três aparelhos telefônicos e um fone de ouvido.

Apurou-se que durante o ato, uma das vítimas fora agredida mesmo após ter entregue os pertences aos assaltantes.

Após o roubo, os denunciados e o menor empreenderam fuga nas motos roubadas em direção norte da BR101.

Em seguida, foram acionadas as autoridades policiais, que em determinado local da BR-101 conseguiram visualizar uma das motos roubadas, com dois ocupantes sem capacete, que empreenderam fuga, e após acompanhamento, a equipe logrou êxito na captura dos três indivíduos.

Na delegacia, os três indivíduos foram reconhecidos pelas vítimas como os autores do delito.

Autoria e materialidade evidenciadas pelos depoimentos produzidos na esfera policial, Boletim de Ocorrência, bem como demais elementos de convicção constante nos autos. [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o apelante na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu – que se encontra preso –, passo à análise das razões recursais.

I. Do crime de corrupção de menores

Inicialmente, quanto ao pedido de absolvição pelo crime de corrupção de menores, não assiste razão ao apelante. A defesa sustenta a ocorrência de erro de tipo quanto à menoridade do coautor, afirmando que o réu não tinha ciência de que o adolescente que participou da empreitada criminosa contava menos de dezoito anos à época dos fatos, pretensão que, contudo, não encontra respaldo no conjunto probatório.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é assente em
“só admitir o erro de tipo no crime de corrupção de menores quando a defesa apresentar elementos probatórios capazes de sustentar a alegação de desconhecimento do acusado acerca da menoridade do coautor
”

(HC n. 418.146/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 29/11/2017)
, o que não ocorreu na hipótese desses autos.

É firme, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, o entendimento de que o delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente possui natureza formal, consumando-se com a simples prática de infração penal em companhia de menor de 18 anos, sendo despicienda a comprovação de efetiva corrupção ou de prévio ajuste subjetivo. Tal orientação encontra-se, inclusive, cristalizada na Súmula nº 500 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 500 do STJ
. A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.

No caso concreto, restou amplamente comprovada a participação do adolescente J. J. P. D. C., menor de idade à época dos fatos, na empreitada criminosa, circunstância confirmada pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Vale dizer, a alegação defensiva de desconhecimento da idade do menor, além de isolada, não veio acompanhada de qualquer elemento probatório apto a infirmar a conclusão adotada pelo Juízo sentenciante, incumbindo à defesa o ônus de demonstrar tal circunstância, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Além disso, inexistem nos autos quaisquer circunstâncias objetivas que indiquem aparência física capaz de induzir o réu a erro inevitável quanto à idade do adolescente. Ao contrário, as testemunhas ouvidas em Juízo afirmaram categoricamente que o corréu visualmente parecia mais novo, circunstância que reforça a conclusão de que a condição de menoridade era perceptível a qualquer observador médio.

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que somente se admite o reconhecimento do erro de tipo no delito previsto no art. 244-B do ECRIAD quando a defesa apresenta elementos probatórios concretos aptos a sustentar o desconhecimento da menoridade do coautor, o que não ocorre quando a tese se limita a mera alegação desacompanhada de prova idônea. Vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO QUANTO À MENORIDADE DO COAUTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS DO DESCONHECIMENTO DA IDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1 . Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de roubo majorado, falsidade ideológica e corrupção de menores. O recurso limita-se ao pedido de absolvição pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/1990), sob o argumento de erro de tipo quanto à idade do coautor menor . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se há elementos suficientes para reconhecer o erro de tipo quanto à idade do coautor menor, afastando assim a tipicidade do crime de corrupção de menores. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Admite-se erro de tipo no crime de corrupção de menores apenas quando a defesa apresenta elementos probatórios que comprovem o desconhecimento da idade do coautor menor, o que não ocorreu no caso dos autos. Precedentes do TJES. 4.
O apelante argumenta, genericamente, que desconhecia a idade do coautor, mas não apresentou nenhuma prova ou circunstância concreta que justifique essa alegação, o que inviabiliza o reconhecimento do erro de tipo
.
5. O depoimento do réu confirma que ele conhecia o menor do bairro há meses, sendo pouco crível que desconhecesse sua condição de menor de idade. Tal fato enfraquece a tese de erro de tipo e confirma que o apelante tinha ciência das condições pessoais do coautor. 6
. O crime de corrupção de menores é de natureza formal, consumando-se com a simples participação do menor na prática delitiva (STJ, Súmula nº 500)
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A configuração do crime de corrupção de menores exige apenas a participação do menor na prática delitiva, sendo irrelevante a prova de efetiva corrupção. 2.
O erro de tipo no crime de corrupção de menores exige prova concreta do desconhecimento da menoridade, não sendo suficiente uma alegação genérica sem amparo probatório
. [...].

(
TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 00086234120228080048, Relator.: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal
)

- destaquei

Desse modo, ausente qualquer elemento concreto apto a demonstrar erro de tipo invencível quanto à menoridade do coautor, e evidenciada a participação do adolescente na prática delitiva, mantém-se incólume a condenação do apelante pelo delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

II. Da dosimetria da pena

O recorrente insurge-se contra a dosimetria da pena que lhe foi imposta, mais especificamente à suposta desproporcionalidade na fixação da pena-base, no que se refere ao critério adotado para cálculo e na alegação de
bis in idem
para valorar a culpabilidade pelo uso da arma de fogo.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na 1ª etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
, dos
maus antecedentes
e das
circunstâncias do crime
, pelos seguintes fundamentos:

“[...] A
culpabilidade

extrapola o normal, tendo em vista que durante a empreitada criminosa, a arma de fogo foi direcionada para as vítimas presentes no Bar durante toda a ação criminosa, o que, por certo, eleva o grau de reprovabilidade da conduta; e não se trata de
bis in idem
diante da majorante reconhecida no art. 157, §2°-A, do CP, pois uma grave ameaça com emprego de arma de fogo pode se materializar de inúmeras maneiras, desde a insinuação de sua existência sob as vestes, à conduta de apontá-la na direção da Vítima, sendo, portanto, situações distintas que exigem reprovações igualmente distintas (“
Verificando-se as circunstâncias em que ocorreram o delito foram mais gravosas do que as inerentes ao tipo penal em questão, causadoras de um malefício maior à vítima, que foi mantida com a arma apontada para a sua cabeça durante toda a ação delitiva, podem ser consideradas para aumentar a pena-base, nos termos da jurisprudência deste Sodalício, não havendo que se falar em bis in idem, ou em revisão da dosimetria por afronta ao art. 59 do Código Penal - CP. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. -STJ, AgRg no REsp 1773607 / PB, DJe 03/03/2020);
além disso, o Acusado voltou a delinquir enquanto cumpria pena por outro delito,

desvelando sua total indiferença aos ditames legais e à confiança que outrora lhe foi depositada, o que eleva o grau de reprovabilidade de sua conduta (“
2. Na espécie, o Tribunal de origem estabeleceu a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista que o paciente praticou o crime de roubo circunstanciado durante o período de cumprimento de pena em regime aberto imposta em outro processo. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado
”
. AgRg no HC n. 728.569/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022); o Réu possui
maus antecedentes
,

visto que ostenta três condenações definitivas (0002733-92.2020.8.08.0048, 0000075-28.2016.8.08.0051, e 0000011-18.2016.8.08.0051), sendo que uma

delas será sopesada nesse estágio e as outras duas reservadas para análise na segunda fase da dosimetria, afastando, com isso, eventual
bis in idem
; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de valorá-las; os motivos são inerentes ao crime; as
circunstâncias

extrapolam o normal, na medida em que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas,

ficando reservado o emprego de arma de fogo para a terceira fase da dosimetria; as consequências são normais à espécie; as vítimas em nada contribuíram para a ação delituosa.”
- destaquei.

De uma análise da fundamentação perfilhada, verifica-se que a negativação das três moduladoras supracitadas foi devidamente justificada com base em elementos concretos, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.

Não prospera a alegação defensiva de ocorrência de
bis in idem
na valoração negativa da
culpabilidade
em razão do uso da arma de fogo. Isso porque, conforme se extrai da fundamentação sentencial, o magistrado não se limitou a considerar o mero emprego do armamento mas, sim, destacou elementos concretos que extrapolam o núcleo típico da majorante, notadamente a forma especialmente gravosa com que a ameaça foi executada, mediante direcionamento ostensivo da arma às vítimas durante toda a ação criminosa, intensificando o temor, a submissão e a vulnerabilidade dos ofendidos, circunstância que eleva o grau de reprovabilidade da conduta e autoriza, de modo autônomo, a exasperação da pena-base.

Ademais, a culpabilidade foi valorada negativamente também por fundamento absolutamente distinto e independente, consistente no fato de o acusado ter cometido o crime enquanto cumpria pena por outro delito, revelando acentuado desprezo pelas normas penais.

Tal circunstância, como bem ressaltado pelo Juízo sentenciante, evidencia maior censurabilidade da conduta, por traduzir não apenas a reiteração criminosa, mas a prática do delito em contexto de deliberada ruptura com o processo de ressocialização, o que, segundo orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base à luz do art. 59 do Código Penal. Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PENA-BASE . NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM . MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A fundamentação utilizada, pelas instâncias ordinárias, para negativar a circunstância judicial da culpabilidade é concreta e está de acordo com o entendimento deste Sodalício, não havendo falar em indevido bis in idem . Isso porque a justificativa da negativação dessa vetorial não foi a existência de condenação pretérita utilizada para majorar a pena a título de reincidência específica, mas sim a prática de crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, o que torna a conduta mais reprovável, ante o desprezo do agente em face da sanção estatal. 2.

Dessa forma, reitera-se, o que confere maior censura à culpabilidade do agente é o fato de ter sido cometido novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior, enquanto se gozava de regime prisional mais brando, situação indicativa de completo menosprezo à sentença judicial e à ordem jurídica.
No caso da reincidência, o acréscimo de pena dá-se tão somente pela existência objetiva de condenação anterior transitada em julgado. Precedentes. 3. Ausente ilegalidade na dosimetria da pena, deve ser mantido incólume o acórdão recorrido. 4 . Agravo regimental desprovido.

(
STJ – AgRg no AREsp: 2582526 SC 2024/0071668-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024
)
–
destaquei

Nesse cenário, verifica-se que as valorações negativas atribuídas à culpabilidade, aos maus antecedentes e às circunstâncias do crime foram devidamente individualizadas, amparadas em dados concretos extraídos dos autos e apoiadas em fundamentos autônomos, inexistindo qualquer sobreposição indevida entre causas de aumento, circunstâncias judiciais ou antecedentes criminais.

O magistrado de origem, portanto, procedeu à dosimetria com acurado rigor técnico, observando os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da vedação ao
bis in idem
, razão pela qual as moduladoras negativadas devem ser integralmente mantidas, limitando-se o redimensionamento apenas ao critério quantitativo adotado para a exasperação da pena-base.

Acerca da temática, é cediço que a jurisprudência majoritária, notadamente da Corte Cidadã, possui entendimento de que, embora a definição do
quantum
de aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis não siga um critério puramente matemático, deve-se buscar um parâmetro que assegure a proporcionalidade e a razoabilidade da exasperação.

Desta forma, a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste viés,
“no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
.”
(STJ, AgRg no HC nº 885.148/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 01.07.2024)

Outro não é o posicionamento deste Eg. Tribunal de Justiça, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 147 DO CP. JULGAMENTO EM PERSPECTIVA DE GÊNERO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame. (...) III. Razões de decidir. 3. A valoração negativa da personalidade está fundamentada de forma idônea, com base em histórico de medidas protetivas envolvendo outras vítimas, conforme julgados admitindo essa consideração para revelar maior reprovabilidade da conduta. 4. A valoração negativa das consequências do delito, fundamentada na prática de novo crime contra a mesma vítima após a concessão de liberdade provisória, é inadequada, pois tal fato caracteriza-se como elemento indicativo da personalidade do agente, não das consequências do delito. 5. Permite-se o uso de diferentes parâmetros para o aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, desde que proporcional e fundamentado. Precedentes do STJ.
6. Na ausência de justificativa específica pelo magistrado de primeiro grau para o cálculo utilizado, procede-se ao redimensionamento com base na fração de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 do intervalo de pena cominada ao tipo penal.
lV. Dispositivo e tese. 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. É idônea a valoração negativa da personalidade do agente com base em histórico de medidas protetivas de urgência e descumprimentos, revelando maior reprovabilidade em delitos de violência doméstica.
2. A majoração da pena-base deve seguir, em geral, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito, ou, o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente.
(...)

(TJES; APCr 0000789-78.2022.8.08.0050; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Substituta Adriana Costa de Oliveira; Publ. 29/11/2024) – destaquei.

Na hipótese, o tipo penal do art. 157, do Código Penal, prevê pena de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, todavia, o magistrado sentenciante, ao valorar as
três
circunstâncias negativas, fixou a pena-base em
6
(
seis
) anos
e 8 (oito) meses
de reclusão,
evidenciando um incremento elevado se considerado o aumento de 9 meses (utilizando o parâmetro de 1/8) ou de 8 meses (caso utilizado o parâmetro de 1/6).

Isto é, tal aumento afigura-se desproporcional, mormente quando confrontado com os parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência majoritária.

Feitas tais considerações, entendo que o patamar aplicado deve ser redimensionado para o critério de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Assim,
na primeira fase
, valorando-se negativamente a culpabilidade, os antecedentes e as circunstâncias do crime, e aplicando-se o critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena,
fixo a
pena-base
em 0
6
(
seis
) anos
e 3 (três) meses
de reclusão,
e 16 (dezesseis) dias-multa
.

Na
segunda fase
, o Juízo de primeiro grau reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) e a agravante de reincidência (duas) (art. 61, I, CP), promovendo a compensação parcial.

Tal proceder encontra respaldo na orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, embora a confissão espontânea e a reincidência sejam circunstâncias igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal, a compensação integral mostra-se inviável quando evidenciada a multirreincidência, hipótese em que se admite tão somente a compensação parcial, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

Nessa linha de intelecção:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DAS DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. [...] 6. No que tange à pretendida compensação entre a agravante genérica da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, sabe-se que, no julgamento dos EREsp n . 1.154.752/RS, ocorrido em 23/5/2012 (DJe 4/9/2012), a Terceira Seção deste Superior Tribunal pacificou o entendimento de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal. 7. No caso dos autos, embora reconhecida a atenuante da confissão no presente caso, é inviável a compensação integral com a agravante, considerando que o paciente possui duas reincidências.
Com efeito, em se tratando de agentes que ostentam mais de uma sentença configuradora de reincidência, a compensação deve ser parcial. Assim, demonstrada a multirreincidência, o paciente faz jus à compensação parcial, de forma que nenhuma censura merece o quantum estabelecido pelo pelas instâncias ordinárias, que se mostra proporcional
" (AgRg no HC n. 710.909/SP, Quinta Turma, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO – Desembargador Convocado do TJDFT, DJe de 14/3/2022). 9. Agravo regimental não provido.

(
STJ – AgRg no HC: 906858 SP 2024/0135929-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 11/09/2024 DJe 22/08/2024) –
destaquei.

Asim, no que tange à agravante remanescente da reincidência, aplico a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base,
resultando na
pena intermediária
de
7
(
sete
) anos e
3
(
três
) meses
e 15 (quinze) dias
de reclusão,
e 19 (dezenove) dias-multa
.

Na
terceira etapa dosimétrica
, há a causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CP, pelo que majoro a pena em 2/3,
fixando a pena definitiva em 12 (doze) anos, 1 (
um
) m
ês
e
25
(
vinte e cinco
) dias de reclusão, e 3
2
(trinta
e dois
) dias-multa.

Tendo em vista o concurso formal próprio de crimes (art. 70,
caput
, primeira parte, do CP), e que o réu atingiu o patrimônio de cinco vítimas, aumento a pena em 1/3, e
fixo a pena para
1
6
(dezes
seis
) anos,
2
(
dois
) meses e 1
3
(
treze
) dias de reclusão, e
43
(
quarenta e três
) dias-multa.

Em razão do concurso formal com o crime de corrupção de menor, em que a pena foi fixada em
1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,

“
e, ainda, considerando que a exasperação nos moldes do art. 70, primeira parte é prejudicial ao réu
”, procedo o somatório das penas (art. 70, parágrafo único) e fixo a reprimenda
definitiva
em

1
7
(
dezessete
)
anos,

1
1
(onze)
meses,

23
(
vinte e três
)
dias de reclusão, e
43
(
quarenta e três
) dias-multa
.

III. Da detração penal

No que se refere à detração da pena
, dispõe o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal que o
“tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.”

No caso, a pena privativa de liberdade definitiva fora fixada em 17 (dezessete) anos, 11 (onze) meses, 23 (vinte e três) dias de reclusão, e 43 (quarenta e três) dias-multa.

Isso considero, eventual detração do período em que o apelante esteve preso cautelarmente em nada interferirá no regime inicial de cumprimento de pena, razão pela qual caberá ao Juízo da Execução a incumbência de realizar a detração, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução: (...)

III – decidir sobre: (...)

c) detração e remição da pena;

Nesse sentido, entende esta Câmara:

PENAL. PROCESSO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO CABIMENTO. REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL. JUÍZO DE EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pena foi adequada e proporcionalmente fixada, considerando que as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos antecedentes foram aferidas como desfavoráveis. 2. Não há qualquer óbice à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 3.
O desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar, na forma do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória. Assim, se torna inviável o pretenso reconhecimento da detração em favor do apelante, que, no caso em tela, é de competência do Juízo da Execução
.

(
TJES, ApCrim
nº
0003985-73.2022.8.08.0012, Rel. Des. W
illian Silva
,
Segunda Câmara Criminal
, J. 31.08.2023
)
–
destaquei.

Assim, ausente qualquer ilegalidade ou prejuízo ao recorrente, a pretensão defensiva deve ser rejeitada, mantendo-se a sentença também nesse particular, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

IV.

D
a condenação por danos morais

Por fim, o apelante requer o afastamento da condenação ao pagamento de valor indenizatório.

A r. sentença condenou o acusado ao pagamento de danos morais em favor das vítimas na monta de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada, com amparo no art. 387, IV do Código de Processo Penal, que prevê: “
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: [...] IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;
”.

Contudo, em recente decisão, a Terceira Seção do STJ, entendeu que à exceção da reparação dos danos morais decorrentes dos crimes relativos à violência doméstica, conforme definido no Tema Repetitivo 983, para os demais crimes, o valor mínimo indenizatório na sentença exige o atendimento de 03 (três) requisitos cumulativos, quais sejam:
(i)
pedido expresso na inicial;
(ii)
indicação do montante pretendido e
(iii)
realização de instrução específica.

Na hipótese, apesar de o representante do Ministério Público ter realizado pedido expresso na inicial, denoto que não houve indicação do montante pretendido, tampouco foi realizada intrução probatória específica para tal finalidade.

Isso considerado, apesar da possibilidade das vítimas terem sofrido prejuízo moral em razão da prática delitiva, não foram preenchidos os requisitos indicados acima, razão pela qual acolho o apelo para reformar a sentença e extirpar a condenação em danos morais.

Por fim, quanto ao pedido de isenção pelas custas processuais,
“(...) É de competência do Juízo da Execução Penal a cobrança das despesas processuais e consequentemente a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para pedidos de isenção das custas ou compensação. (...)”
(TJES; ApCrim 0031428-66.2018.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; DJe: 14/12/2021)

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU
-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
para redimensionar a pena-base para 17 (dezessete) anos, 11 (onze) meses, 23 (vinte e três) dias de reclusão, e 43 (quarenta e três) dias-multa, bem como extirpar a condenação em danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.